Tribunal: TJES
Processo: 0016206-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016206-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADEMAR ALVES DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS.
ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
REI
TERAÇÃO
DELITIVA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as declarações da vítima e os depoimentos dos policiais militares, demonstram a presença de elementos suficientes de autoria e materialidade do delito previsto no artigo 155, do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial.
2. Não obstante o pequeno valor da
res
furtiva, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, também, as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida. Dessa feita, na hipótese em apreciação, houve alto grau de reprovabilidade no comportamento do recorrente, uma vez que o caso dos autos não foi o único crime contra o patrimônio praticado pelo acusado, já que possui duas condenações definitivas, e uma ação penal em curso pela prática de crimes patrimoniais.
3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0016206-53.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADEMAR ALVES DOS SANTOS FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Ademar Alves dos Santos Filho
, inconformad
o
com a
s
entença prolatada pel
a Juíza de Direito da
3
ª Vara Criminal
da Comarca de Vila Velha

(fls.
17
3/
175
dos autos físicos)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/03-
v
dos autos físicos, o seguinte:

“
[...]

no dia 08 de dezembro de 2021, aproximadamente às 19h15, no Supermercado Extrabom, localizado na Av. Carlos Lindenberg, Bairro Glória, Município de Vila Velha/ES, o Denunciado ADEMAR ALVES DOS SANTOS FILHO, subtraiu para si 02 (dois) kits de desodorante Dove Aero M Care, contendo 02 (duas) unidades cada, no valor total de R$59,80 (cinquenta e nove reais e ci
n
quenta ce
nt
avos), da vítima Supermercado Extrabom.

Consta da prova indiciária que, no dia e horário dos fatos, Francisco Cristo Pereira, funcionário da empresa SEI, que presta serviços de vigilância e segurança para o Supermercado Extrabom, trabalhava no supermercado localizado na Av. Carlos Lindenberg, Bairro Glória, Munic
í
pio de Vila V
elh
a/ES, quando, visualizou um homem, posteriormente identificado como ADEMAR ALVES DOS SANTOS FILHO, ora Denunciado, entrar no estabelecimento, circular pela lo
j
a
e logo em seguida sair
.

Posterio
rm
ente,
denunciado ADEMAR retornou ao supermercado,
passando então a ser observado pelo sistema de videomonitoramento, diante da fundada suspeita.

ADEMAR foi abordado
pelos funcionários do estabelecimento vítima
quando já se encontrava em via pública, sendo encontrados em seu poder 04 (quatro) frascos de desod
or
a
n
tes Dove Aero M Care, que juntos totalizam o valor de R$59,80 (cinquenta reais e oitenta centavos).

A polícia foi acionada, e por determinação do CIODES, Policiais Militares compareceram ao local dos fatos, onde informados sobre todo o ocorrido.

Diante dos fatos, o Denunciado ADEMAR ALVES DOS SANTOS FILHO foi encaminhado até a 2
ª
DR VILA VELHA/ES para to
m
ada das providências cabíveis
[...]
".

Em decorrência da conduta delitiva acima narrada,
o

a pelant e fo i condenad o na s sanç ões do art igo
155,

do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
0
2
(
dois
) ano
s
d
e reclusão
,
a serem cumpridos em
regime inicial
aberto
, e pagamento de
2
0

(
vinte
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais,
sediadas às fls.
179
/
184
, a
defesa
requer
a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
sustentando a
insuficiência de provas para a condenação e, subsidiariamente, a
absolvição por atipicidade material, através do reconhecimento do princípio da insignificância.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a
s
tese
s
jurídica
s
suscitada
s
nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao mérito da causa
,
enfrentando
o
pleito absolutório
,

inicialmente
requerido ao argumento de ausência de suporte probatório para a condenação.

Todavia,
adianto-me em dizer que
após analisar com acuidade o caderno processual,
o pedido
não merece prosperar, eis que os elementos de prova colhidos na fase investigativa e judicial são suficientes para embasar a condenação do réu no
s
termos proferidos na r. sentença objurgada.

Di
g
o isso,
pois
a

materialidade
do crime
restou inconteste
p
el
o
Boletim Unificado às fls.
07
/1
0,
auto de apreensão à fl. 25
e prova testemunhal produzida em sede investigativa e em juízo.

De igual modo, a
autoria
delituosa
é incontestável, especialmente considerando as declarações da vítima e dos policiais que diligenciaram no caso, sobre as quais passarei a dissertar.

Nesse particular, enfatizo que a vítima Francisco Cristo Pereira, segurança do mercado Extrabom, ao prestar declarações em esfera investigativa à fl. 15 dos autos físicos, narrou os fatos com detalhes. Confira-se:

“
[...
]
QUE: é empregado da empresa SEI (Vigilância e Segurança) e presta serviço no Supermercado Extrabom do Bairro Glória; QUE nesta data, por volta das 19 horas um homem entrou na loja e se passando por cliente circulou pela loja e em seguida saiu; QUE logo após o homem retornou para a loja e passou a ser monitorado meio sistema de vídeo monitoramento e pelos vigilantes de loja;
QUE o declarante conta que viu quando o suspeito colocou o um frasco de desodorante na cintura; QUE o homem apanhou uma barra de chocolate e passou pelo caixa; QUE ele pagou pelo chocolate, porém não pagou pelas demais mercadorias que havia escondido na roupa;

QUE quando o homem já estava fora da loja foi abordado pelos vigilantes que localizaram com o suspeito 04 frascos de desodorante nas vestimentas dele;
QUE o material furtado totalizaram o valor de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos); QUE o declarante reconhece a pessoa identificada como ADEMAR ALVES DOS SANTOS FILHO como sendo o autor do furto
[...]
”.

Dessarte
, sobre a importância d
a palavra da vítima em crimes patrimoniais
, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas,
colaciono nos autos assente entendimento jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 2.
A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que
o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado
. [...] 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ; AgRg-HC 647.779; Proc. 2021/0055850-0; PR; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 24/05/2022; DJE 31/05/2022).

Somam-se às declarações da vítima os depoimentos extrajudiciais dos Policiais Militares Daniel Santos de Queiroz e Paulo Vinicius Chaves de Oliveira, às fls. 11/14 dos autos físicos. Vejamos as declarações do policial militar Paulo Vinicius Chaves de Oliveira:

“
[...
]
Que o declarante confirma integralmente o teor do histórico do BU n
º
. 46525101 para dizer ‘A Rp 4486, por determinação do Ciodes, prosseguiu até o supermercados
E
xtrabom, situado no bairro glória, para atender ocorrência de furto em estabelecimento comercial. Chegando ao local os policiais entraram em contato com o senhor Francisco Cristo Pereira, 39 anos, segurança do estabelecimento, que nos contou visualizar, através das c
â
m
eras de monitoramento do supermercados, um individuo furtar objetos e posteriormente sair do supermercados, onde foi abordado pelos seguranças, que ao tentar deter o indivíduo, resistiu tentando fugir, tento os seguranças que utilizar de manobras de imobilização para conter o suspeito até a chegada dos policiais ao local. De posse das informações os policiais, perguntaram ao suspeito de nome Ademar Alves dos Santos Filho, 38 anos, sobre o fato, ele disse que foi agredido pelos seguranças, os policiais perguntaram também se o suspeito estava com alguma lesão, sendo que disse estar com dor no braço direito e com hematoma no rosto. Sendo assim os policiais levaram o suspeito até o hospital Antôni
o
Bezerra de Farias para ser medicado, recebendo alta m
é
dica e sendo posteriormente conduzido até a segunda delegacia regional de Vila Velha, onde foi entregue a autoridade policial judiciária. Informo que o representante do supermercados extrabom nos entregou o produto do furto, sendo 02 ( dois) kit dove aero, avaliados em R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos), que todo o material foi entregue junto com o conduzido na segunda delegacia regional de Vila Velha
[...]
”.

Posteriormente, o policial militar Daniel Santos Queiroz foi ouvido em juízo, conforme mídia acostada à fl. 171 dos autos, ratificando os termos dos depoimentos prestados em sede policial,
in verbis
:

“
[...] Que receberam a denúncia via CIODES e prosseguiram até o local; Que encontraram o acusado contido pelos seguranças do local; Que encaminharam a vítima, o acusado e o material do furto ao DPJ;
Que os seguranças informaram que ele havia furtado o material e saído do supermercado, quando foi detido; Que informaram que o acusado furtou dois desodorantes Dove;
Que não se recorda se o acusado confessou a prática do crime [...]”.

Quanto ao réu, em que pese tenha negado a autoria ao ser interrogado em juízo, verifico que sua versão dos fatos se mostra isolada e desassociada dos demais elementos probatórios acostados dos autos, apresentando-se como mera tentativa de se esquivar da responsabilidade penal pelo crime cometido.

Portanto, tenho que

o conjunto probatório existente nos auto
s é suficiente para demonstrar que o apelante
praticou o crime de furto no supermercado Extrabom, sendo detido pelos seguranças locais,

de modo que deve ser mantida
a condenação do réu nas sanções do artigo 15
5
, do Código Penal
, sendo
incabível,
portanto,
o acolhimento do pleito absolutório
.

Prosseguindo
,
a defesa postula a
absolvição por atipicidade material, através do reconhecimento do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber:
a
mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

In casu
, depreende-se que o valor
dos bens
subtraído
s
pel
o
acusad
o

totalizam
a quantia
avaliada

em
R$
59,80
(
cinquenta e nove reais e oitenta centavos
), conforme consta no
Boletim Unificado
à
s
fl
s
.
07/10
dos autos físicos.

Todavia, o pequeno valor monetário não se traduz automaticamente na incidência do princípio da insignificância, uma vez que para a aplicação do referido corolário, há que se conjugar o desvalor do resultado e o desvalor da ação.

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância
também
devem ser analisadas as questões relacionadas ao agente, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação, conquanto relativamente pequeno o valor da
res
furtiva,
não se pode ignorar o
alto grau de reprovabilidade no comportamento d
o
apelante, uma vez que, em consulta ao
s sistemas Infopen/ES e
SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado,
constata-se
que
o

acusado
possui
três
condenaç
ões
definitiva
s
,
sendo

duas

pelo
crime de
roubo
e uma
por posse irregular de arma de fogo, além de uma ação penal em curso pela prática do delito de receptação.

Sendo assim,
verifica-se que
o caso em apreço
não foi o único
crime contra o patrimônio
praticado pel
o
acusad
o
, muito pelo contrário,
verifica-se que

Ademar Alves dos Santos Filho
faz dos crimes contra o patrimônio seu meio de vida, ainda que seja
por,
à época dos fatos, estar em situação de rua
,
o que
não
o
exime de sua responsabilidade penal, caso contrário, seria um incentivo ao descumprimento da norma jurídica.

Sobre o tema, tanto o c. Superior Tribunal de Justiça quanto este e. Tribunal de Justiça são enfáticos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. 1. Ante as alegações do agravante, é de se reconsiderar a decisão proferida pela Presidência, para conhecer do Recurso Especial, em ordem a que se evolua para o julgamento do mérito. 2.
A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. O Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da insignificância, porquanto "a conduta do réu não se enquadra nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outras condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio praticados anteriormente ao delito ora analisado
[...]". 4.
Embora não se tenha promovido a avaliação econômica do objeto (uma bermuda de pano usada), é certo que a reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância
, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. Nesse sentido: EARESP 221.999/RS, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 10/12/2015.
[...]
6. Agravo regimental provido para, conhecido o agravo, conhecer do Recurso Especial, mas negar-lhe provimento.” (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 1.915.206; Proc. 2021/0198975-1; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

“
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Para aplicação do princípio da insignificância é necessário a prova da mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se amolda ao caso. A ré responde a outra ação penal e ostenta outras condenações, e a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à vida dedicada à prática de delitos.
[...].” (TJES; APCr 0000495-52.2018.8.08.0022; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

Destaco,
nesse mesmo diapasão,
a fundamentação da

P
rocuradoria de Justiça,
em
seu parecer
no
id. 5498254,
por meio do qual disserta
acerca d
a
reiterada
prática de outros delitos
pelo apelante,

o que obsta a
incidência do princípio da insignificância
in casu
. Vejamos:

“
A defesa sustenta a aplicação do princípio da insignificância alegando que a res subtraída era de pouca monta, o que afastaria a tipicidade material do tipo e, portanto, tornaria desnecessária a aplicação da norma penal.

Diferente
do que sustenta a D. Defesa, no caso concreto, verifica-se que a apelante incorreu de forma reiterada na prática de outros delitos, (certidão de fl. 49) o que impossibilita a incidência do princípio da insignificância.
[...]
”.

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva d
o
ré
u
, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório da apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica o princípio da insignificância ao caso
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO

e

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Vitória, 5 de outubro de 2023

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)